Tribunal: TJES
Processo: 5004730-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004730-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
AGRAVADO: ABILIO HUMBERTO BRITO ERLER
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
contra
a Decisão ID 2687550
,
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível
de Cachoeiro do Itapemirim

no Cumprimento de Sentença requerido por
ABÍLIO HUMBERTO BRITO ERLER
,
que converteu obrigação de fazer em perdas e danos e determinou que a ora agravante e a empresa Comércio de Automóveis do Rio Ltda., pag
assem
ao demandante/agravado, solidariamente, a importância de R$ 215.000,00 a título de indenização, no prazo de 15 dias, sob pena de atualização e juros legais.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso argumentando em ID 2687541 que
(1)
desde o ano de 2015 tenta cumprir o comando judicial de entrega do automóvel ao autor da ação;
(2)
haja vista que os antigos patronos do autor possuiriam créditos a receber, sobreveio decisão (exarada em 2016) determinando que a Ford deixasse de cumprir a obrigação de fazer;
(3)
os autos teriam ficado paralisados durante 02 (dois) anos por culpa do agravado;
(4)
a conversão em perdas e danos teria promovido o enriquecimento sem causa do agravado;
(5)
se todo esse tumulto processual não tivesse ocorrido, a substituição do veículo teria ocorrido em julho de 2015;
(6)
o
quantum
devido deveria ser o constante da tabela FIPE de Julho de 2015;
(7)
o veículo utilizado como parâmetro (“Territory”) não se assemelha ao Focus (objeto da substituição) por ser este um carro popular;
(8)
deve ser aplicado o art. 938, §3º, do CPC/15 para fins de avaliação do veículo objeto da demanda, um Ford Focus, por um perito em engenharia mecânica;
(9)
o agravado estaria há 13 (treze) anos com o automóvel em questão;
(10)
a FORD não fabrica mais veículos que se comparem ao Focus, assim poder-se-ia utilizar carros de outras fabricantes como parâmetros, por exemplo, Golf da Wolkswagen (que não é mais produzido) e ao Cruze, da Chevrolet, no valor de R$135.502,00 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos e dois reais);
(11)
inexiste mora de sua parte;
(12)
há necessidade de entrega do veículo objeto da lide e a respectiva documentação.

Decisão ID 2779955, proferida pelo Desembargador que me antecedeu, no sentido de deferir a atribuição do efeito suspensivo pretendido pela agravante.

É o breve relatório. Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

Trata-se, na origem, de Ação de Ressarcimento de Danos c/c Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora agravado em face da ora agravante, de; Comércio de Automóveis do Estado do Rio Ltda. (CAER) e de BRACOM Veículos e Peças Ltda. na qual alega que em 11/11/2009 comprou um veículo Ford Focus 2.0, Hatch, no valor de R$ 53.990,00 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa reais) e o mesmo apresentou problemas no motor que não puderam ser reparados. Assim, requereu a substituição do referido automóvel por outro, nas mesmas especificações, bem como pugnou por indenização por danos morais.

Proferida a sentença de mérito (ID 2687545), esta julgou procedentes os pedidos iniciais e com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, condenou a CAER e a FORD, ora agravante, solidariamente
(1)
a substituir o veículo por um modelo novo, observadas as mesmas especificações, ou em caso de alteração do modelo, lhe fosse entregue outro, ainda que de novo modelo considerado superior ao anterior;
(2)
no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e atualizados monetariamente, além de acrescidos dos juros legais desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Após o julgamento do recurso de apelação interposto pelas empresas demandadas, o Acórdão ID 2687561 reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo o comando jurisdicional transitado em julgado sem outras alterações.

Iniciado o cumprimento de sentença as empresas sucumbentes depositaram o valor da condenação referente aos danos morais, porém, o automóvel, objeto da obrigação de fazer, não pode ser entregue, pois, além de não ser mais fabricado, houve determinação do juízo de primeiro grau para que a Ford se abstivesse de entregá-lo em razão de pedido de reserva de honorários formulados pelos advogados do ora agravado.

Diante do insucesso no cumprimento da obrigação de fazer (substituição do veículo por um modelo novo), e considerando que a demanda originária já tramita há 12 anos, o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada e determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Para tanto tomou como base a existência de um automóvel que se equiparasse àquele em discussão (Ford Focus 2.0) e, assim, estabeleceu que seria o modelo Ford
Territory
, cujo valor de mercado é de, aproximadamente, R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), sendo este pronunciamento objeto do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Diante dos argumentos elencados pela ora agravante e considerando que a mesma já havia requerido anteriormente a conversão da obrigação em perdas e danos (ID 2687577 – fls. 754/755-v), vê-se que esta se insurge tão somente quanto aos critérios estabelecidos pelo juízo de primeiro grau para fixar o valor da conversão em perdas e danos, sendo este o cerne da questão.

Sustenta a recorrente, em resumo, que
“só há que se falar em conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de um automóvel, ainda que de outra marca, equivalente ao Focus e não pelo valor de um veículo Ford Territory, de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais)”.

Nesses termos, aduz que a decisão agravada conferiu vantagem excessiva ao agravado permitindo-lhe enriquecer ilicitamente, pois o veículo que adquiriu em 2009 lhe custou R$ 53.990,00 e, no entanto, receberá a quantia de R$ 215.000,00, equivalente a um automóvel do ano de 2022.

Assim, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja estabelecida a obrigação de pagar o preço de um veículo de mesma categoria do objeto da lide, de outra marca, zero-quilômetro, no
valor de R$ 135.502,00, sem juros e correção monetária
, tendo como base a Tabela FIPE. Subsidiariamente, requer seja realizada avaliação no bem objeto da demanda ou que a conversão da obrigação de fazer por perdas e danos se dê pelo preço do Ford Focus, zero-quilômetro, em julho/2015, no valor de
R$ 53.557,00, sem juros e correção monetária
, também de acordo com a Tabela FIPE. Por fim, pleiteia a devolução do automóvel FORD Focus, livre de quaisquer pendências financeiras.

Inicialmente destaca-se que a relação estabelecida entre as partes foi definida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme destacado pelo pronunciamento jurisdicional objeto do cumprimento.

Segundo o art. 18, §1º do CDC o consumidor pode exigir, alternativamente,
(I)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(II)
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e
(III)
o abatimento proporcional do preço.

No caso dos autos, inviabilizada a substituição do veículo por outro da mesma marca/modelo, a obrigação restou convertida em perdas e danos.

Não tendo o agravado manifestado a intenção de obter abatimento proporcional no preço do automóvel com vistas, por exemplo, à aquisição de outro veículo,
o valor
da indenização pelos danos emergentes
deve ser fixado de acordo com o inciso II do dispositivo
supracitado
, ou seja, pelo valor pago na aquisição do bem, haja vista o vício/defeito na prestação do serviço e do produto fornecido.

Destaca-se, nesse ponto, que o efeito da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é o desaparecimento da obrigação inicial (entrega do veículo nas mesmas especificações ou de um modelo superior), com a imposição de nova e diversa obrigação, desta feita, de pagar.

Essa obrigação de pagar, estabelecida a partir da decisão agravada, não pode mais ter como parâmetro o valor de um bem que se equipara ao discutido nos autos, justamente porque a entrega do veículo equiparado não mais pode ser imposta à agravante.

Nesse contexto, as perdas e danos nas quais se converteu a obrigação imposta são previstas pelo art. 18, §1º, II do CDC e equivalem a restituição do valor pago pela aquisição do bem, como textualmente descrito, uma vez que devem representar a exata proporção financeira da obrigação contratual não adimplida.

Fixadas essas premissas, não prospera a alegação da agravante de que o valor a ser restituído ao agravado deve ser atualizado pela tabela FIPE, considerado o valor atual de mercado do veículo, pois o mesmo foi adquirido zero-quilômetro e hoje não é mais fabricado, o que gera grande desvalorização do bem e implicaria no esvaziamento da proteção legal conferida ao consumidor, impondo a ele o prejuízo da desvalorização de um produto que desde a aquisição já se mostrava impróprio ao consumo.

Com efeito, aplicar o valor atual de mercado do veículo para cálculo do valor da indenização ao autor/agravado não ressarcirá o prejuízo sofrido, pois a conversão em perdas e danos deve corresponder à restituição do que efetivamente desembolsou, devidamente atualizado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo que “
A restituição do valor pago pelo veículo zero-quilômetro deve ser integral, não cabendo fazer uso da tabela FIPE ao argumento de que houve depreciação pelo uso, porquanto o valor pago pelo autor foi o montante efetivamente perdido, em virtude de o vício ter se apresentado tão cedo e de estar o proprietário sendo obrigado, pelos fatos ocorridos, a se desfazer, precocemente, do veículo [...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0016.16.001004-3/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da s
ú
mula em 21/08/2018).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO JUNTO A CONCESSIONÁRIA.

[...]
REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRALMENTE PAGO PELO PRODUTO
[...].
(TJPR - 17ª C. CÍVEL - 0001762-45.2014.8.16.0097 - IVAIPORÃ - REL.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 23.08.2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO. “AÇÃO CONDENATÓRIA”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA FCA FIAT CHRYSLER (APELAÇÃO 01). RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE ACORDO COM A TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18, § 1.º DO CDC, QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO
[...] .
(TJPR - 10ª C. CÍVEL - 0000454-67.2012.8.16.0121 - NOVA LONDRINA - REL.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 19.11.2020) .

Essa é, ainda, a orientação da Corte Superior, em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO.

NÃO CABIMENTO.
[...] Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.
6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique,
o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado
. O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga". Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado - na hipótese, um veículo zero-quilômetro -, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema [...].
(REsp n. 2.000.701/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

Por fim, para efeito da incidência de juros de mora sobre o montante a ser restituído ao agravado não se pode desconsiderar que o veículo encontra-se na posse do recorrido até a presente data.

Nesse contexto, imperioso destacar o entendimento do STJ no sentido de que o vício capaz de privar a parte do uso do bem caracteriza a mora suscetível de fixação de perdas e danos, de modo que
caso a parte consumidora permaneça na posse do bem, essa mora não existe, pois não foi impossibilitada de utilizá-lo
. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS DO PRODUTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
[...] 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.
3.
Correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo
. 4.
Inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem. Precedentes
[...].
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PRODUTO SEMELHANTE EM ESTOQUE DADA A PASSAGEM DO TEMPO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 18, § 4º, DO CDC. DANO MORAL. DEFICIÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, II, V, XXXV E XXXVII). COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.[...]
o consumidor dispõe das seguintes alternativas: a) receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, desde que restitua o bem viciado ao fornecedor
;
b) caso não faça a restituição, receber a diferença entre o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra e o valor equivalente ao preço médio de mercado do bem usado; ou, ainda, c) adquirir novo produto do fornecedor, pagando ou recebendo a diferença entre o valor do novo bem e o saldo credor que detém.
7. Cumpre assinalar que
o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo

(REsp n. 1.016.519/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2011, DJe de 25/5/2012).

No caso em tela, afirma o autor/agravado, que após sete dias de uso observou que o veículo apresentava diversos problemas, e, a despeito das tentativas de solucioná-los, estes não foram reparados, o que o levou ao ajuizamento da demanda originária.

A prova pericial produzida na ação originária, cujo laudo se encontra às fls. 255/294

(ID
2687544
) indicou,
com base
em
vistoria realizada em 11/06/2011
,
que
“
a leitura do Hodômetro indicou precisamente 44.069 Km
” (fl. 277); “O veículo apresenta-se em ótimo estado de conservação, apresentando
características compatíveis com veículos que rodaram por montante de quilômetros inferior aos 44 mil detectados na perícia
[...] Apresenta desgaste compatível com veículos que foram utilizados com zelo e portanto apresenta
depreciação normal pela idade e tempo de uso
[...] r
ealizou as revisões de 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km e 40.000 km
[...] (fls. 278); [...] é o primeiro proprietário, além de ser também
o único e atual até a data da perícia
” (fl. 279).
(sem grifos e destaques no original).

Além dos dados colhidos pelo perito do juízo, é possível observar que em
30/05/2019
, à fl. 750 dos autos originários (ID 2687580), o recorrido informa textualmente que
“é o proprietário do veículo a ser substituído,
encontrando-se na posse do mesmo
”
;
“que a transferência do registro também poderá ser implementada, a qualquer tempo”
;
“que o veículo encontra-se à disposição da FÁBRICA para fins de substituição”
(sem grifos no original)
.

Nesses termos
,
prova pericial
produzida
demonstrou cabalmente que o ora agravado não somente permaneceu na posse do automóvel, mas também, que o utilizou normalmente, já que a leitura do Hodômetro do veículo periciado apontou quilometragem
superior a
4
0
.000 km
(quarenta mil quilômetros)
.

Embora tenha havido vários requerimentos de devolução do automóvel ao longo do processo por parte da Ford, ora agravante, é possível observar que estes não foram atendidos e, de acordo com os elementos trazidos aos autos, conclui-se que o ora agravado permanece na posse e uso do bem litigioso até o presente momento.

Nesse passo, considerando o
recente
entendimento jurisprudencial emanado da Corte Superior,
segundo o qual
“a peculiaridade da permanência no uso do veículo, durante o trâmite da demanda, legitima o afastamento dos juros de mora, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedente”

(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/5/2021, DJe 7/6/2021),

deve-se tomar o valor integral pago pelo autor/
agrav
ado na ocasião da compra do veículo – R$ 53.990,00 (
cinquenta e três mil, novecentos e noventa
reais)
em 11/11/2009
– e atualizá-lo monetariamente pelo INPC, a partir do
desembolso
, sem abatimento pelo tempo de uso, a fim de que se obtenha justa compensação pretendida.

Em contrapartida
, o ora agravado deverá devolver o veículo à ora recorrente (Ford) por meio da restituição da documentação de transferência, livre de quaisquer ônus e encargos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e eventuais multas)
(REsp n. 1.823.284/SP,
R
elator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO para determinar que o valor a ser pago ao agravado seja
o
dispendido no momento da compra do veículo -
R$ 53.990,00 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa reais) em 11/11/2009 –,
atualizado monetariamente pelo INPC a partir do
desembolso
(11/11/2009)
, mediante a entrega à agravante do automóvel Ford Focus 2.0, objeto da ação originária,
observadas as condições acima impostas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – INVIABILIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO POR OUTRO DE MESMA MARCA/MODELO - DETERMINADO O PAGAMENTO DO VALOR DE UM VEÍCULO EQUIVALENTE – REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PELA TABELA FIPE – VALOR DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 18, §1º, II DO CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DO BEM – CONSUMIDOR QUE PERMANECEU NA POSSE DO
VEÍCULO
–
MORA NÃO CONFIGURADA – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – VALOR A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE – DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL À AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Diante do insucesso no cumprimento da obrigação de fazer (substituição do veículo Ford Focus 2.0, adquirido pelo agravado), o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada que determinou a sua conversão em perdas e danos. Para tanto tomou como base a existência de um automóvel que se equiparasse àquele em discussão e, assim, estabeleceu que seria o modelo Ford Territory, cujo valor de mercado é de, aproximadamente, R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

2 –
Tendo a relação estabelecida entre as partes sido definida pelas regras do CDC e inviabilizada a substituição do veículo por outro da mesma marca/modelo, a conversão da obrigação em perdas e danos atrai a aplicação do art. 18, §1º, II, do mesmo diploma legal e equivale a restituição do valor pago pela aquisição do automóvel, uma vez que deve representar a exata proporção financeira da obrigação contratual não adimplida.

3 -
Não prospera a alegação da agravante de que o valor a ser restituído ao agravado deve ser atualizado pela tabela FIPE, considerado o valor atual de mercado do veículo, pois o mesmo foi adquirido zero quilômetro e hoje não é mais fabricado, o que gera grande desvalorização do bem e implicaria no esvaziamento da proteção legal conferida ao consumidor, impondo a ele o prejuízo da desvalorização de um produto que desde a aquisição já se mostrava impróprio ao consumo. Precedentes.

4 –
De acordo com a jurisprudência do STJ, caso a parte consumidora permaneça na posse do bem, como ocorre no caso em julgamento, inexiste o vício capaz de privá-la do uso do bem e consequentemente, descaracteriza-se a mora da ora recorrente
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/5/2021, DJe 7/6/2021).
Precedentes.

5 -
A prova pericial produzida na ação originária demonstrou cabalmente que o ora agravado não somente permaneceu na posse do automóvel, mas também, que o utilizou normalmente, já que a leitura do Hodômetro do veículo periciado apontou quilometragem superior a 40.000 km.

6 –
Considerando a orientação do C. STJ, deve-se tomar o valor integral pago pelo autor/agravado na ocasião da compra do veículo – R$ 53.990,00 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa reais) em 11/11/2009 – e atualizá-lo monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso (11/11/2009), sem abatimento pelo tempo de uso, a fim de que se obtenha justa compensação pretendida.

7 –
Em contrapartida, o ora agravado deverá devolver o veículo à ora recorrente (Ford) por meio da restituição da documentação de transferência, livre de quaisquer ônus e encargos (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e eventuais multas) .

8-
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.